Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708637-45.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO FERNANDO COELHO DA SILVA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pelo Recorrente, foi lhe oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. Contudo, o recorrente não atendeu a determinação judicial, apresentando apenas um dos documentos solicitados e deixando, assim, de demonstrar efetivamente sua condição. Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.